Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-29.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Empréstimo consignado. Negativa de contratação pelo autor. Impugnação de assinaturas. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Art. 429, II, do CPC. Negócio jurídico anulado. Retorno das partes ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Empréstimo consignado. Negativa de contratação pelo autor. Impugnação de assinaturas. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Art. 429, II, do CPC. Negócio jurídico anulado. Retorno das partes ao statu quo ante. Devolução, pelas partes, dos valores descontados, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente do autor, mediante compensação. Medida acertada. Particularidade do caso que permite manter a forma estabelecida para atualização do débito e dos danos materiais. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada neste ponto. Em razão do decidido, a ação é julgada totalmente procedente, respondendo o réu integralmente pela sucumbência. Hipótese em que as partes se tornaram devedora e credora uma da outra, possibilitando a compensação de valores. Inteligência do art. 368 e 369 do Código Civil. Valores a compensar a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso do autor provido e da instituição financeira não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em
que é apelante/apelado PEDRO GRUPPO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do
réu. V.U. para julgar a ação totalmente procedente, respondendo a
instituição financeira pela sucumbência.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
3
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218
Apelante/Apelado: Pedro Gruppo da Silva
Apelado/Apelante: Banco Itaú Consignado S/A
Comarca: Guararapes
Voto no 9.427
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexistência de negócio jurídico cumulada
com pedido de reparação de danos morais e
materiais. Sentença de parcial procedência.
Recursos de ambas as partes. Empréstimo
consignado. Negativa de contratação pelo
autor. Impugnação de assinaturas. Ré que não
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Art. 429, II, do CPC. Negócio jurídico
anulado. Retorno das partes ao statu quo ante.
Devolução, pelas partes, dos valores descontados, bem como daqueles
disponibilizados na conta corrente do autor,
mediante compensação. Medida acertada.
Particularidade do caso que permite manter a
forma estabelecida para atualização do débito
e
dos
danos
materiais.
Dano
moral
configurado. Verba indenizatória fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença
reformada neste ponto. Em razão do decidido,
a ação é julgada totalmente procedente,
respondendo
o
réu
integralmente
pela
sucumbência. Hipótese em que as partes se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
4
tornaram devedora e credora uma da outra,
possibilitando a compensação de valores.
Inteligência do art. 368 e 369 do Código Civil.
Valores a compensar a serem apurados em
liquidação de sentença. Recurso do autor
provido e da instituição financeira não
provido.
Cuida-se de ação declaratória cumulada com
pedido de reparação de danos julgada parcialmente procedente para,
afastado pedido de indenização por danos morais, declarar
inexistentes os negócios jurídicos consistentes nos contratos de
empréstimo consignado nos 582294315, 584490016, 589112432 e
580512590 e condenar a instituição financeira ré a restituir, de forma
simples, os valores das parcelas descontadas indevidamente do
benefício previdenciário do autor. Sucumbência recíproca e
proporcionalizada entre as partes litigantes. Verba honorária arbitrada
em 10% sobre o valor da condenação (para o patrono do autor) e 10%
sobre a diferença apurada entre o valor da causa e o da condenação
(para o patrono da ré), ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
Recorrem ambas as partes.
O autor busca indenização pelos danos morais
que diz ter suportado. Sustenta, em síntese, que os descontos realizados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
5
em seu benefício previdenciário trouxeram prejuízos financeiros a sua
vida cotidiana, além de constrangimentos e humilhações que precisou
enfrentar, justamente para comprovar que não deu causa a situação em
que foi envolvido. Pede que a verba indenizatória seja fixada em valor
equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Relativamente aos danos
materiais, diz que os juros de mora devem incidir desde a data do evento
danoso. Pede, ainda, a elevação da verba honorária para 20% (vinte por
cento) do valor total da condenação.
A instituição financeira, por sua vez, defende
a legitimidade dos negócios jurídicos objeto da lide. Aponta
similitude entre as assinaturas constantes nos contratos e nos
documentos pessoais, na procuração e na declaração de pobreza
firmados pelo autor. Pede provimento para que a ação seja julgada
improcedente.
Em Juízo de admissibilidade verificou-se o
recolhimento insuficiente do preparo do recurso interposto pela
instituição financeira. A complementação foi realizada (fls. 326/328).
Houve manifestação de oposição ao julgamento virtual (fls. 320).
É o relatório.
Recebo os recursos no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
6
se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.
Admito os recursos, reconhecida a sua
regularidade formal, porque são tempestivos, devidamente preparado
(o do réu) e isento de preparo (o do autor) e, quanto ao mais, atendem
os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Os recursos serão julgados conjuntamente.
Para bem situar os contornos da lide, faz-se
necessário tecer as considerações abaixo:
Narra a inicial que o autor, ao consultar seu
extrato bancário, foi surpreendido com a realização de créditos
efetivados em sua conta, nos valores de R$ 2.129,75 e R$ 381,21,
sem que tivesse celebrado contrato algum com o banco réu. Os
valores, no entanto, já tinham sido utilizados no decorrer do tempo.
Diz que, ao buscar informações junto ao gerente de sua conta, tomou
conhecimento de que outros contratos (no total, quatro) foram
pactuados com a ré e que as parcelas eram descontadas mensalmente
de seu benefício previdenciário. Afirma que não firmou tais contratos,
tampouco autorizou os descontos. Buscou solucionar a questão junto
ao Procon, contudo não obteve êxito, o que o levou a ajuizar a
presente demanda.
Como o autor nega ter realizado os contratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
7
de empréstimo consignado, caberia ao banco réu demonstrar a efetiva
celebração, o que, no entanto, não ocorreu.
Com efeito, nos termos do art. 429, II, do
Código de Processo Civil, quando se tratar de impugnação da
autenticidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que
produziu o documento, no caso, o Banco. No entanto, como ele não
se desincumbiu do ônus que lhe competia, eis que insistiu na tese de
que a assinatura lançada nos contratos é idêntica às dos documentos
oficiais do autor que, em depoimento pessoal, novamente negou a
contratação, restou preclusa a prova.
Assim, pelo contexto probatório, não resta
outra conclusão senão a de que os descontos realizados sobre o
benefício previdenciário do autor foram indevidos, porquanto não
existe contrato que justifique a medida.
Nestas circunstâncias, deve ser mantida a r.
sentença que declarou a inexistência dos contratos objeto da lide.
Declarado nulo o ato jurídico, imperativo que
as partes retornem ao statu quo ante, nos termos do art. 182 do
Código Civil, segundo o qual “anulado o negócio jurídico, restituir-
se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam (...)”.
Assim, a devolução do valor que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
8
depositado em favor do autor, bem como a restituição dos descontos
realizados em seu benefício previdenciário, é consectário legal.
Fato é que, como afirmado em depoimento
prestado em Juízo, o autor não mais dispõe do numerário recebido,
eis que dele foi se utilizando ao longo do tempo, ainda que não
tivesse conhecimento de sua existência.
Nestas circunstâncias e considerando que os
contratos
foram
declarados
inexigíveis,
a
determinação
de
compensação de valores, para restituição daquilo que recebeu e
reembolso daquilo que pagou, mostrou-se acertada, inclusive quanto
à forma de atualização do débito que, dada a particularidade do caso,
deve ser mantida e evitará enriquecimento indevido a qualquer das
partes.
Resta saber se a declaração de inexistência de
relação jurídica dá ensejo ao pleito de reparação de danos morais
formulado pelo autor.
E com a devida vênia ao entendimento
esposado pelo douto Juiz a quo, a resposta é positiva.
Não se olvida que é assente na jurisprudência
o entendimento de que “a diminuição dos valores na conta do
correntista é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
9
sentimento de angústia que causa ao consumidor” (STJ, REsp
835.531/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a T., j. 07.02.2008, DJ
27.02.2008, p. 191).
No caso, considerando que o autor, ainda que
sem o devido conhecimento, se beneficiou do crédito disponibilizado
em conta corrente de sua titularidade, resta evidente que não
vivenciou situação de 'diminuição dos valores em sua conta', motivo
pelo qual não havia mesmo por que ser indenizado em virtude dos
descontos indevidos realizados.
No entanto, a situação aqui é outra.
É evidente que, mesmo após ter consumido o
crédito posto à sua disposição, o autor sentiu desconforto psicológico
ao descobrir que, devido a conduta negligente da instituição
financeira, diversos contratos haviam sido realizados em seu nome e,
embora tenha afirmado que a assinatura não fora lançada de seu
punho e buscado solucionar a situação na seara administrativa, nada
foi resolvido, sendo necessário comparecer em Juízo para dar
explicações sobre sua conduta em relação ao recebimento de seu
benefício previdenciário e o modo como administra sua conta
bancária, ficando evidente que, dada a sua simplicidade, necessitou
da ajuda do gerente da conta e da esposa para fazê-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
10
Assim sendo, claro está que a conduta do
Banco acarretou ao autor dano moral, pois a situação foge à
normalidade e causa desequilíbrio em seu bem-estar. Cabe deixar
consignado que, a propósito do dano moral, a responsabilidade do
agente decorre da comprovação da falha na prestação do serviço,
sendo desnecessária a prova do prejuízo em concreto (...)” (g.n.).1
Adotada a premissa de que a situação dos
autos configura dano moral indenizável, há de se acolher a pretensão
do autor, mas não no valor pleiteado na inicial, que se mostra
exagerado.
É sabido que o critério é meramente
pretoriano à falta de texto legal impositivo. Mas existem alguns
parâmetros a serem observados tais como a posição social da vítima,
a conduta do agente e o caráter educativo da indenização. A quantia a
ser fixada não pode ser extremamente modesta, mas também não
pode pecar pelo excesso, na direção oposta, tornando-se fator de
enriquecimento injustificado do indenizado.
De fato, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante,
1 SÉRGIO CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade
Civil, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 549/550.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
11
nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp. no 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).
Assim, tem-se que a importância de R$
10.000,00 (dez mil reais) é adequada, pois em consonância com o
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e suficiente para
consolar o autor, seguindo os critérios da equidade, que levam em
consideração a posição social do ofendido (aposentado, beneficiário
da assistência judiciária gratuita), o comportamento do ofensor
(negligente), a intensidade do sofrimento (pequena), a repercussão da
ofensa (sentimento de impotência) e o caráter punitivo da indenização
(sem enriquecimento sem causa).
O caso é, pois, de procedência total da
demanda.
Não se faz tarde para anotar que, em que pese
tenha a condenação se dado em quantia inferior à pretendida na
inicial, não há falar em proporcionalização da sucumbência, sendo o
caso de incidência da Súmula 326, do Colendo STJ: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Tendo em vista que, no caso, as duas partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001107-29.2019.8.26.0218 -Voto no 9427
12
são, ao mesmo tempo, credora e devedora, uma da outra, mostra-se
mais prudente que eventuais créditos e débitos sejam apurados em
fase de liquidação de sentença (arts. 368 e 369 do Código Civil).
Em razão do decidido, responderá o banco réu
integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que ora são arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso do banco e dado provimento ao recurso do
autor para julgar a ação procedente, fixando a verba indenizatória em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pela TPTJSP,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês desde o primeiro evento danoso (Súmula 54 do
STJ). Sucumbência na forma acima especificada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator